Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705288-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO PARK STYLE, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Santa Teodata Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da r. decisão (ID 14794885) que, nos autos da Ação ajuizada pelo Condomínio Park Style, determinou que a Agravante arque com o adiantamento dos honorários periciais, nos seguintes termos: “Trata-se de “ação de obrigação de fazer por vícios construtivos c/c reparação por dano material e moral”, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo CONDOMÍNIO PARK STYLE em desfavor de FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA (nome fantasia “FAENGE ENGENHARIA”) e SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Intimadas a se manifestarem sobre a eventual produção de provas adicionais, a ré SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA requereu a produção de prova pericial, solicitando que o autor se responsabilizasse pela antecipação dos honorários do perito, conforme pedido expresso nesse sentido na petição inicial. A ré FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA não manifestou interesse na produção de outras provas. Por sua vez, o autor solicitou a inversão do ônus da prova em decorrência da existência de relação de consumo, com o ônus da perícia recaindo sobre a segunda ré, que manifestou interesse na realização da perícia. É o relato necessário. Decido. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu art. 6o, Inciso VIII, que a proteção ao consumidor, categoria na qual se enquadra o condomínio autor, inclui a inversão do ônus da prova, quando satisfeitas as condições de verossimilhança do direito e a notória hipossuficiência do consumidor, como constato no presente caso. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO EM FACE DO CONSTRUTOR/INCORPORADOR. REPARAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SUBSUNÇÃO DAS PARTES AOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CARACTERIZADOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação ajuizada pelo condomínio em face à construtora e incorporadora, em decorrência de vícios de construção nas áreas comuns do prédio, incide o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o condomínio representa a coletividade de proprietários das unidades imobiliárias, que por sua vez se qualificam como consumidores. E de igual modo as requeridas subsumem-se ao conceito de fornecedoras. 2. Diante da verossimilhança das alegações dos autores, lastreadas em laudo técnico prévio, bem como de sua hipossuficiência técnica, correta a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90. 3. A inversão do ônus da prova não obriga à parte a quem a coube a responsabilidade pela sua produção, de pagar as despesas com a prova pericial. Contudo, caso ela não seja realizada, a parte suportará as consequências dessa desídia, a partir da importância ou necessidade dessa prova para o julgamento da causa contra ou a favor do seu interesse. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento 07023851520178070000 - (0702385-15.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de produção da prova pericial pleiteada, diante da necessidade de esclarecer os danos apresentados no imóvel, bem como sua origem e eventual nexo com a alegada negligência no seu reparo pelas partes rés, a ser custeada pela segunda ré. (...)” Aduz a Agravante, em resumo, que a r. decisão que inverteu o ônus da prova não se pautou nos requisitos autorizadores do Código de Defesa do Consumidor. Diz que tal decisão afronta a regra processual de que cabe ao autor provar o seu direito (art. 373, I, CPC/15) e que a regra disposta o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor somente deve ser aplicada nos casos em que a produção da prova for “extremamente difícil ou impossível” ao consumidor hipossuficiente e estiver presente o requisito da verossimilhança das alegações. Assevera que a inversão do ônus da prova não gera, necessariamente, a modificação da responsabilidade pelos custos da perícia. Argumenta que, ainda que se entenda que o adiantamento dos honorários periciais não seja integralmente custeado pelo Agravado, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 95, caput, do CPC/15, a fim de ratear a verba entre as partes. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinarque o Agravado arque com o adiantamento dos honorários do perito ou, pelo menos, que seja determinado o rateio da verba entre as partes. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A priori, não vislumbro, mácula na inversão do ônus da prova determinada pelo d. Juízo a quo. Embora não se tenha aprofundado na análise dos requisitos legais, o e. Magistrado incorporou à decisão jurisprudência produzida em caso semelhante ao tratado nos autos, que denota a necessidade da medida adotada. E, como bem destacado na decisão prolatada por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela (ID 40039077), a inversão do ônus da prova não implica necessariamente na “inversão dos custos da prova”. A meu sentir, tendo a prova sido requerida pela Agravante, primeira Ré, e pelo Agravado, Autor, ambos devem dividir os custos da antecipação dos honorários periciais, nos moldes do disposto na parte final do caput do art. 95 do CPC/15. Há que considerar que a prova serve não só à demonstração da causa petendi, mas também da causa excipiendi. Além disso, não há nos autos indícios de que a responsabilização do Autor pelo adiantamento de metade dos honorários periciais irá inviabilizar a produção da prova. Presente, pois, a probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, este decorre do fato de haver perito nomeado nos autos de origem devidamente intimado para apresentar proposta dos honorários (ID 58977050). Logo, faz-se necessário desde já provimento jurisdicional que impeça que todo o custo do adiantamento dos honorários seja imputado ao Agravante. Assim, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar o rateio, ente o Autor e a primeira Ré, dos valores referentes ao adiantamento dos honorários periciais. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. À segunda Ré – Figueiredo Ávila Engenharia Ltda (Faenge Engenharia) – para manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator